Tribunal: STF
Processo: RE 136350
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-05-11
Data de publicação: 1993-05-11

Ementa:
EMENTA:  - CONTRIBUIÇÃO  SOCIAL  SOBRE O  LUCRO  DAS PESSOAS
JURIDICAS. Lei 7.689/88.
         Inconstitucionalidade  do  artigo 8.  da  Lei  7.689/88, por
afronta ao princípio da irretroatividade. Precedentes: RREE 146.733 e
138.284.
         Recurso extraordinário conhecido e provido parcialmente.::